Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADA PARA APENAS UMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acervo probatório evidencia que a apelante e sua genitora obtiveram vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro mediante ardil, consistente em receber dela diversos móveis, no valor total de R$ 13.980,00 (treze mil, novecentos e oitenta reais), dando-lhe cheques e depois inviabilizando o pagamento mediante sustação pelo motivo 21 (desacordo comercial), sob a alegação falsa de extravio, o que ainda se daria pelo motivo 28 do Banco Central, com a intenção prévia de revender os bens a terceiros, sem nada por eles pagarem.

2. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).

3. O ato praticado pela apelante e sua genitora, com nítido comportamento doloso, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal. Assim, não havendo que falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.

4. Conforme estabelece o artigo 44, § 2o, do Código Penal, “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (...)”, razão pela qual, imposta a pena corporal em 1 (um) ano de reclusão, a substituição deve ser adequada para 1 (uma) restritiva de direitos.

5. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, de modo que deve o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal. A alegação de hipossuficiência econômica não é fundamento idôneo para afastar a referida condenação.

6. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.

7. Recurso parcialmente provido.